Tribunal: TJES
Processo: 5042358-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042358-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINA GONCALVES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5042358-48.2024.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARINA GONCALVES

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à

r
ecorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA APÓS FURTO DE CELULAR. ERRO DE PREMISSA FÁTICA QUANTO À NATUREZA DO SALDO. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO PRÓPRIO. REPARAÇÃO MATERIAL INTEGRAL. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
MARINA GONCALVES
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 1.620,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais. A lide decorre de evento de furto do aparelho celular da recorrente em 19/04/2024, seguido de fraude bancária consistente na contratação de empréstimo e realização de diversas transações via PIX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a existência de erro material na sentença quanto à natureza do saldo em conta, afirmando que o montante de R$ 16.585,72 não era fruto de empréstimo, mas sim economia própria amealhada. Pleiteia a reforma do julgado para que seja determinada a restituição integral do saldo vilipendiado e a majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 20.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Analisando detidamente o extrato bancário (ID 17766985), verifico que assiste razão à recorrente quanto ao erro de premissa fática. O documento comprova cristalinamente que:

Em 16/04/2024 (três dias antes do furto), o saldo da conta já era de R$ 16.585,72, oriundo de depósitos e rendimentos anteriores.

No dia 19/04/2024, houve apenas um "EMPREST PESSOAL" de R$ 500,00, que foi imediatamente estornado ("ESTORNO LANCTO") pela instituição.

As transferências fraudulentas subsequentes consumiram, portanto, o patrimônio próprio da autora e não crédito disponibilizado pelo banco.

4
. Sendo assim, configurada a falha na segurança do serviço bancário que permitiu a dilapidação de saldo legítimo da consumidora, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe para garantir a reparação integral do dano material.

5
.
Quanto ao dano moral, a sentença o fixou em R$ 5.000,00. Embora a recorrente pleiteie a majoração, entendo que o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às circunstâncias específicas do caso concreto e aos parâmetros comumente adotados por esta Turma em situações análogas, não havendo razões imperiosas para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando,
em parte,
a sentença:

a)
CONDENAR
o recorrido
BANCO BRADESCO S.A.
a restituir
à
recorrente
MARINA GONCALVES

a quantia de R$ 18.205,72 (dezoito mil, duzentos e cinco reais e setenta e dois centavos),
a título de danos materiais
— correspondente à soma de R$ 16.585,72 (saldo subtraído) e R$ 1.620,00 (saque já reconhecido na origem). Com correção monetária pela tabela da CGJ, a contar
da data de cada saque
e juros de 1% ao mês, desde a citação.
A partir d
e 30/08/2024, data da
entrada em vigor da Lei no 14.905, incidirão correção monetária com base no IPCA e juros moratórios conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E, tudo conforme a nova redação dada aos artigos 389 e 406 do Código Civil.

7. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença objurgada.

8. Sem custas e honorários em razão do provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)